Tribunal: TJDFT
Processo: 0732071-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. PREVISÃO CONTRATUAL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA OBSTADA A INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E QUE A POSSE DO VEÍCULO SEJA MANTIDA COM O DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. Constata-se que houve expressa contratação de juros compostos, na medida em que, sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a dedução de que os juros são capitalizados é lógica e já pacificada pelos Tribunais Superiores (súmulas nos 539 e 541 do STJ).
2. A pretensão de consignação de prestações em valor inferior ao contratado, em face do ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, mesmo que baseada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora.
3. Não podem ser obstadas diante do ajuizamento da ação revisional a inclusão do nome do agravante em registros de proteção ao crédito e a recuperação da posse do veículo objeto do contrato. Em situação de inadimplência tais iniciativas da instituição fornecedora do crédito são, a princípio, legítimas. Precedentes.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.